Tribunal: CARF
Processo: 10437.720420/2014-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.720420/2014-43
ACÓRDÃO
2001-008.242 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DANIELA FRANCO RIZZO KOMATSU
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
LIVRO CAIXA. DESPESAS. CONDIÇÃO DE DEDUTIBILIDADE. NECESSIDADE E
COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis as despesas escrituradas em Livro Caixa que, além
de preencherem os requisitos de necessidade, normalidade e usualidade,
apresentarem-se com a devida comprovação, por meio de documentos
hábeis e idôneos e que sejam necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora. É de se manter a glosa de despesas
escrituradas em Livro Caixa quando não justificadas, não comprovadas ou
não contempladas pela legislação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente

Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.242 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720420/2014-43
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Flavia Lilian Selmer Dias (substituta integral), Lílian Cláudia de Souza, Maria
Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente). Ausente a conselheira Rosimery Brandao Barbosa, substituída pela conselheira Flavia
Lilian Selmer Dias.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Trata-se de Auto de Infração, lavrado em nome do sujeito passivo acima indicado, para
constituição do crédito tributário correspondente ao Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza da Pessoa Física (IRPF), relativo aos anos-calendário de 2010, 2011 e 2012,
conforme abaixo explicitado:

Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes no Auto de Infração, o
lançamento de ofício foi efetuado em razão do seguinte:
1. Dedução Indevida de Previdência Privada/FAPI:

2. Dedução Indevida de Dependente:

3. Dedução Indevida de Despesas Médicas:

Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.242 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720420/2014-43
3
4. Dedução Indevida de Pensão Judicial:

5. Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa:

6. Dedução Indevida de Despesas com Instrução:

A Autoridade Tributária relata e fundamenta no Auto de Infração e no Termo de Verificação
Fiscal, em síntese, o seguinte:
Em 05/05/2014, foi lavrado o Termo de Início de Fiscalização e enviado ao endereço fiscal
constante no cadastro do sujeito passivo, no qual a contribuinte foi intimada a comprovar, mediante
apresentação de documentações hábeis e idôneas, todas as deduções, inclusive Livro Caixa,
pleiteadas em suas declarações de IRPF, nos anos-calendário 2010, 2011 e 2012. A ciência ocorreu
por via postal com aviso de recebimento-AR em 08/05/2014.
Em 03/07/2014, a contribuinte, juntamente com seu representante legal, em resposta ao Termo
de Início de Fiscalização, apresentou esclarecimentos de todos os itens solicitados pela Autoridade
Fiscal. Prosseguindo seu relato, a Autoridade Tributária explicita cada um dos itens do lançamento
(fls. 106 a 114).
O sujeito passivo foi cientificado do Auto de Infração em 12/09/2014 (fls. 130/131) e apresentou
impugnação em 23/09/2014, alegando, em síntese, o seguinte:
Que, embora reconheça que é responsável pela declaração do Imposto de Renda, porém, por ser
médica e desconhecer legislação tributária, que conhecendo alguns diretores de um escritório de
contabilidade, há mais de oito anos, confiou, entregando a eles os documentos necessários para
elaboração das declarações AC 2010/2011/2012. Ao término de cada ano entregavam o DARF que
imediatamente providenciava o recolhimento.
Nunca teve a preocupação em conferir os dados lançados, pois quem elaborava as declarações
era de sua confiança.
Afirma que após receber a Notificação, Termo de Encerramento da Fiscalização, Termo de
Verificação Fiscal e Auto de Infração, observou as discrepâncias nos lançamentos indevidos, entre
eles a elaboração de despesas no Livro Caixa, constando também Rendimentos de Pessoa Física,
onde ressalta que compareceu à Receita Federal e apresentou uma declaração de que desconhecia
os lançamentos indevidos, que ratifica totalmente.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.242 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720420/2014-43
4
Depois de discorrer a respeito do lançamento, o sujeito passivo afirma que, embora discorde de
alguns lançamentos indevidos, aceita os valores glosados e pagará aproveitando o disposto na Lei no
12.996/2014. Mas, as despesas lançadas em Livro Caixa e Rendimentos de Pessoa Física, impossível e
não concordará jamais.
Afirma que aproveitando o disposto na Lei no 12.996, de 18/06/2014, fará o pagamento em 120
meses (10 anos). Prossegue explicitando a forma de pagamento das parcelas não impugnadas.
Por fim, solicita a exclusão do lançamento das Dedução de Despesas de Livro Caixa e
Rendimentos de Pessoa Física.
Em 16/12/2014, a parcela não impugnada pelo sujeito passivo foi transferida para o Processo no
10437-720.934/2014-07.
É o relatório.”
Decisão da DRJ de fls. 170/176 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a comprovação ou justificação,
a juízo da autoridade lançadora. O restabelecimento só será possível quando comprovada
documentalmente a dedução glosada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 187/192 é apresentado recurso voluntário tempestivo por meio do qual a
Recorrente alega inicialmente que quanto as “outras deduções” foram pagas em
parcelamento/Refis/2014 e está em dia com seus pagamentos. Ao que parece, alega ter ocorrido
prescrição intercorrente em razão do decurso do prazo de 05 anos .
Importante salientar que um dos pontos trazidos no recurso apresentado é que a
Recorrente teria sido vítima de um esquema fraudulento encabeçado por um então auditor fiscal
e que teria havido uma operação da RFB e da Polícia Federal denominada “Operação Publicano”
em que se constatou fraude em DIRPF nos períodos de 2009 a 2013, tendo sido decretada a prisão
do então auditor.
Aduz ainda que discorda da cobrança relativa aos valores deduzidos do livro caixa e
os rendimentos de pessoa física. Entretanto, traz apenas alegações de que não haveria
irregularidade na forma de escrituração do livro caixa, não tendo sido apresentado nenhum
documento capaz de comprovar suas alegações. Ocorre que, de forma contraditória, junta às fls.
192 uma declaração por meio da qual alega que DESCONHECE os lançamentos e despesas
constantes no livro caixa e que resta apurar junto aos profissionais de contabilidade que
realizaram as suas declarações “se tais lançamentos foram realizados de propósito para prejudicar
o contribuinte”.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.242 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720420/2014-43
5
Às fls. 204 é juntada petição escrita à mão solicitando informações quanto ao
andamento do processo uma vez que alegou ter recebido comunicado segundo o qual caso não
regularizasse o débito em discussão seu nome seria inscrito no CADIN.
Às fls. 201/204 é apresentada nova petição requerendo informações dos autos e
citações a passagens bíblicas.
Por fim, às fls. 218/222 é juntada manifestação da contribuinte por meio da qual
requer informações quanto ao processo e defende ter ocorrido a prescrição intercorrente. É
salientado ainda que, por não ter recebido nenhum retorno quanto as suas solicitações, solicitou
apoio ao MPF e a TV.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo. Referido
recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos, razão pela qual, dele conheço.

II – PRELIMINAR – DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
O sujeito passivo alega ter ocorrido a prescrição intercorrente do crédito tributário
em virtude do grande transcurso de tempo – superior a 05 anos – desde a autuação até o
julgamento do feito.
Ocorre que muito não precisa ser dito sobre o assunto, tendo em vista o disposto
na sumula 11 do CARF, de aplicação obrigatória aos conselheiros por força de comando
regimental. É ver a redação do verbete: “Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.”1
Afasto assim, a preliminar arguida.

III – DO MÉRITO
Inicialmente, importante delimitarmos a lide.
O auto de infração é relativo a 06 diferentes infrações:

1 (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.242 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720420/2014-43
6
 Dedução indevida de previdência privada/FAPI;
 Dedução indevida de dependente;
 Dedução indevida de despesas médicas;
 Dedução indevida de pensão judicial;
 Dedução indevida da base de despesas do livro caixa;
 Dedução indevida de despesas com instrução;
Importante salientar que a multa de ofício aplicada foi no importe de 75%.
Como relatado, já em sede de impugnação, o contribuinte somente se insurgiu
contra as despesas lançadas em livro caixa e “rendimentos de pessoa física”, tendo os demais
pontos se tornado matéria incontroversa e incluídos em programa de parcelamento tributário.
Ocorre que, como também restou consignado no acórdão da DRJ, “no Auto de
Infração ora sob julgamento não foram glosados rendimentos de pessoa física. O sujeito passivo
impugna apenas o lançamento a título de Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa.”
Assim, passemos à análise do ponto em discussão.
Desde a sua impugnação o contribuinte salienta que não concorda – nem jamais
concordará – com a glosa de valores relacionados às despesas glosadas relativas ao livro caixa. Tal
ponto é reiterado em seu recurso voluntário. Todavia, não foi trazido nenhum documento que
comprove o seu direito às deduções.
A DRJ já havia manifestado entendimento nesse sentido, é ver:
“No caso concreto, o sujeito passivo pleiteou em suas DAA, anos-calendário 2010, 2011 e 2012,
deduções a título de livro-caixa nos valores, respectivamente, de R$194.899,00, R$252.086,00 e
R$146.620,00 (fls. 04 a 30). Ocorre que, em desacordo com o que determina a legislação, o
contribuinte apresentou sua peça de impugnação ao lançamento e não acostou um único
documento para comprovar as deduções pleiteadas em livro-caixa (§ 2o do art. 6o, da Lei no 8.134,
de 27 de dezembro de 1990). Deste modo, serão mantidas estas glosas.
Assim sendo, tendo em vista que o crédito tributário foi constituído observando a legislação
então vigente, bem como os princípios atinentes à matéria, e o contribuinte não trouxe nenhum
argumento ou documento capaz de desconstituí-lo, não há falar em excluir o lançamento sob
julgamento.”
Ocorre que como constou já no TVF – fls. 106/114, a ora Recorrente chegou a
apresentar declaração no sentido de que desconhecia totalmente os lançamentos de despesas
sem comprovantes de livro caixa” é ver trecho nesse sentido:
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.242 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720420/2014-43
7

Já em seu recurso de fls. 187/192 chega a dizer que “por ser servidor público é
impedida por lei em ter outras atividades e ter livro caixa contendo receitas e despesas.”
Aparentemente foi apresentada nova declaração assinada pelo contribuinte em
2021 – fls. 192 – no mesmo sentido da mencionada pelo TVF de 2014, salientando que
desconhece os valores a título de livro caixa que foram glosados pela fiscalização.
Como já delimitado, em seu recurso o próprio sujeito passivo afirmou que não pode
exercer outras atividades além do serviço público e que por isso não possui livro caixa, entretanto,
discorda da glosa realizada pela fiscalização dos valores indevidamente deduzidos da base de
cálculo do IRPF a título de despesas com livro caixa.
A glosa é imperiosa.
Além disso, nenhum documento foi trazido pela Recorrente capaz de comprovar
que as deduções teriam sido feitas dentro do que determina a legislação tributária, devendo a
glosa ser integralmente mantida.

IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito,
NEGO provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 229
DF CARF MF
Original